Tribunal: TJMT
Processo: 1012680-56.2019.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012680-56.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Saúde]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), V. G. S. D. O. - CPF: 041.524.991-09 (TERCEIRO INTERESSADO), DIANA SILVA DE SOUSA - CPF: 028.229.001-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– DECISÃO QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO DE DROGADIÇÃO –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO
– MATÉRIA NÃO SUSCITADA E NÃO APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU – ANÁLISE PELO JUÍZO AD QUEM CONFIGURARIA INDESEJÁVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO –
MATÉRIA NÃO CONHECIDA
–
PRESSUPOSTOS PARA INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA INEXISTENTES
- INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS DEVE OBEDECER AOS ARTIGOS 23 E 23-A DA LEI N° 11.343/2006 E AO PROVIMENTO 27/2012-CGJ –
REQUISITOS PARA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO AMBULATORIAL OBSERVADOS
–
BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD – MEDIDA EXCEPCIONAL
––
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

A insurgência recursal que ainda não foi suscitada em primeiro grau e nem analisada pelo Juízo a quo não deve ser apreciada originariamente na esfera recursal, ainda que a matéria seja de ordem pública, sob pena de indesejável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes dos artigos 196, 197 e 227 da Constituição Federal.

Comprovada a hipossuficiência financeira e a necessidade de tratamento do adolescente dependente químico, deve ser deferida a tutela de urgência.

A forma de tratamento do dependente químico precisa observar as premissas da Lei n° 11.343/2006 e do Provimento 27/2012-CGJ, dando prioridade, sempre, a modalidade ambulatorial.

A internação involuntária para o tratamento de drogadição somente deve ser realizada quando preenchidos todos os pressupostos do artigo 23-A, § 5º, da Lei n.º 11.3343/2006, o que não acontece no caso em apreço.

É possível bloqueio de valores via BACENJUD, como medida excepcional, quando não cumprida a decisão Judicial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Civil Pública nº 5088.17.2018.811.0063, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, atuando como substituto do menor
VITOR GABRIEL SILVA DE OLIVEIRA
, devidamente representado por sua genitora
DIANA SILVA DE SOUSA
, que determinou ao ente público realizar a busca, apreensão e internação involuntária do menor na Clínica Recomeço, para tratamento e desintoxicação de dependência química pelo tempo que for necessário.

O juízo a quo determinou ainda o bloqueio via Bacenjud, de 50% nas contas do Estado e 50% na conta do Município de Cuiabá, no valor do orçamento apresentado nos autos (id.12840049)

Em suas razões recursais, defende a parte Agravante que o ente responsável pelo custeio do serviço é o Estado de Mato Grosso, conforme Lei Estadual nº 6.191/1993, que criou o Centro Integrado de Assistência Psicossocial Adauto Botelho – CIAPS.

Aduz que nada obstante a responsabilidade solidária entre os órgãos da federação, quanto ao dever de prestar assistência de saúde, é necessário atentar-se a disponibilidade orçamentária e capacidade técnica e financeira.

Expõe que a determinação para que seja providenciada a internação em clínica particular chamada Recomeço deve ser reformada, porque existe unidade pública para o atendimento em favor dos dependentes químicos.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a responsabilidade do Estado de Mato Grosso, quanto ao cumprimento da determinação da tutela antecipada.

O pedido de suspensão da decisão de Primeiro Grau foi indeferido, conforme decisão. [id. 17026451]

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 24380515]

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do douto Procurador Paulo Roberto Jorge do Prado, manifesta-se pelo desprovimento do recurso. [id. 59282487]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, atuando como substituto do menor
VITOR GABRIEL SILVA DE OLIVEIRA
, devidamente representado por sua genitora
DIANA SILVA DE SOUSA
, ajuizou a Ação Civil Pública nº 5088.17.2018.811.0063, em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
e
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando a internação involuntária do menor em Unidade de tratamento de dependentes químicos pelo tempo que for necessário.

O magistrado
a quo
deferiu a medida liminar pleiteada para internação do menor na clínica de reabilitação Recomeço.

Com essas ponderações passo a apreciar as insurgências recursais.

No tocante à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Município Recorrente, sob o argumento que o tratamento pleiteado é de média e/ou alta complexidade, cuja responsabilidade é exclusivamente do Estado, que possui centro de apoio psicossocial para dependentes químicos, entendo que a análise encontra óbice nesta seara recursal.

Isto porque ainda que se trate de matéria de ordem pública, ainda não foram apreciadas pelo Juízo de 1º Grau, de modo que sua análise pelo Juízo
ad quem
ensejaria em indesejável supressão de instância.

Nesse sentido tem se firmado a jurisprudência desta e. Corte de Justiça. Vejamos:

“AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS MONETARIAMENTE ATUALIZADOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – LEGITIMIDADE PASSIVA - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO - CONSERTO DE VEÍCULO - DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - ASTREINTE QUE ATENDE À SUA FINALIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. A apreciação da legitimidade de parte pelo Tribunal, apesar de ser matéria de ORDEM PÚBLICA, passível de conhecimento em qualquer fase do processo, configura supressão de instância quando a análise não foi realizada pelo juízo de origem.[...]”.(TJMT - N.U 1000029-89.2019.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 06/02/2019)

Destarte, somente serão apreciadas por este Juízo ad quem as questões que foram devidamente ventiladas na decisão objurgada.

Assim, NÃO CONHEÇO o fundamento relacionado à ilegitimidade passiva do Agravante.

No tocante ao mérito recursal, para a antecipação da tutela de urgência necessário que, além da urgência, estejam presentes a demonstração de probabilidade do direito invocado na demanda e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no “caput” do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Deveras, apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (lato sensu) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Já o art. 197 da Carta Magna prevê que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta, como cito:

“Art. 197. São de relevância pública as ações e os serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.”

Da mesma forma, o artigo 227 da Constituição Federal impõe, com absoluta prioridade, a necessidade de assegurar ao adolescente, o direito à vida, saúde e dignidade, como transcrevo:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar quaisquer deles para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

In casu
, há indícios suficientes nos autos, inclusive mediante acompanhamento do Conselho Tutelar desta Capital (id.12840046), de que o menor faz uso de múltiplas substâncias psicoativas, encontra-se envolvido com práticas ilícitas, e que não obstante tenha iniciado tratamento de drogadição junto ao Centro de Assistência Psicossocial, o tratamento realizado (Projeto Terapêutico) não foi suficiente para que se afastasse do vício, de modo que, com a piora da criança, o Ministério Público interveio aos autos e postulou sua internação.

Além disso, há informações que o menor não frequenta as aulas regularmente e relatos de problemas familiares e escolares (id.12840042)

Registre-se que, houve prévia tentativa de que o Estado e o Município providenciassem o tratamento ao adolescente, conforme se verifica da notificação enviada aos Secretários Estadual e Municipal de Saúde (Id. 12840044), sem sucesso.

Destarte, os elementos coligidos aos autos se mostram suficientes para demonstrar a necessidade do tratamento de drogadição do menor, de modo que o Poder Judiciário não poderia negar a prestação jurisdicional aos necessitados, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana.

Nesse sentido, vejamos o entendimento deste Sodalício:

“PROCESSO CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - NECESSIDADE DEMONSTRADA - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CF - MULTA COMINATÓRIA - SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR BLOQUEIO JUDICIAL – POSSIBILIDADE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. O Supremo Tribunal Federal tem orientação sedimentada de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados e pode figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto, ou separadamente (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, 6.3.2015). O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196). [...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 160301/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017)

Ocorre que o artigo 2º, da Lei 8.080/90, que descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhece que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”.

Assim, embora entenda pela necessidade de se iniciar o tratamento do jovem que é dependente químico,
para a realização da internação involuntária, como requerido na inicial e deferido na decisão objurgada, devem ser observadas as regras elencadas nos artigos 23 e 23-A, §§ 2º, 5º, 6º e 9º da Lei n.º 11.3343/2006, como cito:

“Art. 23. As redes dos serviços de saúde da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios desenvolverão programas de atenção ao usuário e ao dependente de drogas, respeitadas as diretrizes do Ministério da Saúde e os princípios explicitados no art. 22 desta Lei, obrigatória a previsão orçamentária adequada.

Art. 23-A. O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social e em etapas que permitam:

I - articular a atenção com ações preventivas que atinjam toda a população;

II - orientar-se por protocolos técnicos predefinidos, baseados em evidências científicas, oferecendo atendimento individualizado ao usuário ou dependente de drogas com abordagem preventiva e, sempre que indicado, ambulatorial;

III - preparar para a reinserção social e econômica, respeitando as habilidades e projetos individuais por meio de programas que articulem educação, capacitação para o trabalho, esporte, cultura e acompanhamento individualizado; e

IV - acompanhar os resultados pelo SUS, Suas e Sisnad, de forma articulada.

[...]

§ 2º A internação de dependentes de drogas somente será realizada em unidades de saúde ou hospitais gerais, dotados de equipes multidisciplinares e deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação.

[...]

§ 5º A internação involuntária:

I - deve ser realizada após a formalização da decisão por médico responsável;

II - será indicada depois da avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso e na hipótese comprovada da impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde;

III - perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, tendo seu término determinado pelo médico responsável;

IV - a família ou o representante legal poderá, a qualquer tempo, requerer ao médico a interrupção do tratamento.

§ 6º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

[...]

§ 9º É vedada a realização de qualquer modalidade de internação nas comunidades terapêuticas acolhedoras”.

Extrai-se do citado dispositivo legal
que o tratamento de dependente de drogas deve ocorrer em rede de atenção à saúde, dando prioridade aos tratamentos ambulatoriais.

Observa-se, também, da citada legislação que a internação involuntária além de ser uma medida excepcional,
somente pode acontecer se houver prescrição médica, provas da impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas e que os recursos extra-hospitalares não são suficientes para o tratamento do dependente químico.

No presente caso,
não há nos autos provas da existência de prescrição médica de internação forçada do menor usuário de drogas e nem de que os demais recursos extra-hospitalares não são suficientes para a sua desintoxicação e tratamento.

Além disso,
a decisão objurgada determinou que a internação involuntária e o tratamento fossem realizados na unidade de acolhimento Clínica Terapêutica Recomeço, localizada no Município de Cuiabá-MT
,
a qual não obstante preste relevante serviço para os usuários e, indiretamente, para toda sociedade,
ela não se enquadra na qualidade de unidades de saúde e nem de entidade hospitalar, sendo vedada, dessa forma, realizar internações (voluntária ou involuntária), qualquer que seja a modalidade, conforme dispõe o § 9º do artigo 23-A da Lei 11.343/2006, acima transcrito.

Por isso, apesar de necessário o tratamento de drogadição do menor,
não se mostra possível a determinação de internação involuntária do menor na Clínica Recomeço, uma vez que não foram preenchidos os requisitos estabelecidos no 23-A, da Lei n.º 11.3343/2006.

Deste modo, as provas colacionadas aos autos se mostram suficiente apenas para o deferimento parcial da tutela de urgência pleiteada na inicial, no sentido de

determinar que os requeridos forneçam o tratamento de drogadição ao menor a ser realizado por equipe médica especializada, em instituição de reabilitação para dependentes químicos, bem como para que preste todos os serviços de saúde cabíveis para a reabilitação da dependência química, conforme prescrição médica.

Assim,
os argumentos apresentados no presente tópico merecem acolhimento, para vedar a internação involuntária sem o preenchimento dos requisitos legais.

Com relação à determinação de bloqueio de valor da conta bancária do Recorrente, imperioso frisar que nos termos do artigo 5°, inciso XXXV, da Constituição Federal, o Poder Judiciário, sempre que provocado, deve valer-se dos meios adequados para impor à Administração o cumprimento dos deveres que lhe cabem.

Consigno que pode ser determinado pelo Magistrado, inclusive, o bloqueio de valores em conta bancária dos Entes Públicos para a efetivação de decisões relativas à matéria, sem que isso enseje em afronta o princípio da separação dos poderes.

Nesse sentido tem se firmado a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. MERA INSATISFAÇÃO COM O JULGADO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) FIXADA COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE. ART. 461, § 5º, DO CPC/1973. VALORDA MULTA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973. 2. A Primeira Seção do STJ, segundo o disposto no art. 543-C do CPC/1973, decidiu que, "tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação" (REsp 1.069.810/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe de 6.11.2013). (...),. 4. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1650762/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 19/04/2017)

Na mesma vertente é o entendimento deste Sodalício:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA QUE ACOLHEU O PEDIDO INICIAL E CONDENOU OS REQUERIDOS A FORNECEREM OS MEDICAMENTOS REQUERIDOS NA INICIAL [...] SUBSTITUIÇÃO DA MULTA PELA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ONLINE PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – DEVER DA PARTE – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. [...] 4. Reconhecendo a necessidade de fixação de um meio coercitivo em face dos entes públicos, para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária pela possibilidade do bloqueio online, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo cumprimento da obrigação de fazer”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 140047/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NECESSÁRIO AO TRATAMENTO DE SAÚDE – EXCLUIR A MULTA DIÁRIA OU SUBSTITUIR POR BLOQUEIO ONLINE – SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO - MEDIDA EXCEPCIONAL – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO [...] É possível aplicar multa ao Poder Público, como forma de inibir o descumprimento de determinação judicial. Como a norma do §5º, do art. 461, do CPC/73, confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos, há que ser mantida a coercibilidade, porém, através de meios mais eficazes e efetivos, como a possibilidade de bloqueio online do valor correspondente à obrigação não cumprida, de modo que seja realmente assegurado o cumprimento da obrigação”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 72670/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

Ocorre que, embora seja possível o bloqueio judicial das contas públicas,
tal medida somente pode ser determinada quando o Ente Público não cumprir a decisão objurgada, o que não é o caso dos autos.

Assim,
deve ser reformada a decisão em relação a determinação de penhora online das contas bancárias da parte ora Agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE e DOU PROVIMENTO ao presente recurso, para:

01) Deferir parcialmente a tutela de urgência pleiteada na inicial, no sentido de determinar que os requeridos forneçam o tratamento de drogadição ao menor
na modalidade ambulatorial, a ser realizado por equipe médica especializada, em instituição de reabilitação para dependentes químicos, bem como para que preste todos os serviços de saúde cabíveis para a reabilitação do menor relacionada a dependência química, conforme prescrição médica
;

02) Vedar a realização da internação involuntária do menor, uma vez que não foi preenchido os requisitos;

03) Indeferir por ora a penhora online das constas bancárias do Município Recorrente.

Consigno que a internação (voluntária ou involuntária) para o tratamento de drogadição do menor poderá ser determinada posteriormente pelo Magistrado a quo nos autos originários, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos nos artigos 23 e 23-A da Lei 11.343/2006 e Provimento 27/2012-CGJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021